Tribunal: STF
Processo: Rcl 93212
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC N. 16 E AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931 (TEMA N. 246 - RG). AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo MUNICÍPIO DE PLANALTINA/GO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Formosa/GO, nos autos do processo n. 0010883-89.2024.5.18.0211, por suposta afronta às decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral). 

No presente caso, o ente público figura no polo passivo de reclamação trabalhista ajuizada por trabalhadora terceirizada, em que se pleiteou o reconhecimento do vínculo empregatício com o ente público.

Consoante se extrai dos documentos juntados aos autos, referentes ao processo de origem, verifica-se que, inicialmente, o Juízo da Vara do Trabalho de Planaltina/GO proferiu sentença julgando improcedente o pleito deduzido, tendo absolvido o ente público do pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. 

Na oportunidade, destaco os seguintes trechos do decidido (fls. 383 a 393, e-doc. 5). 

“ANDRESSA FLORENTINO LEAL, qualificada na inicial, ajuizou a presente reclamação trabalhista em face de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM e MUNICPIPIO DE PLANALTINA, também qualificados, relatando, em síntese, que foi laborou para o 2º Reclamado, no ano de 2022, como técnica de enfermagem, com salário de R$ 1.212,00, sem anotação da CTPS. Aduz que posteriormente foi admitida pela 1ª Demandada, na mesma função, com salário de R$ 1.320,00. Assevera que o 2º Reclamado incorreu em descumprimento de suas obrigações contratuais, aptas a ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho. Busca com a presente demanda o reconhecimento do vínculo empregatício com o 2º Reclamado e a declaração da rescisão indireta do contrato de trabalho, com anotação da CTPS, pagamento de diferenças salariais pela inobservância do piso salarial, verbas rescisórias, adicional de insalubridade, horas extras, intervalo intrajornada, adicional noturno, multa do art. 467 da CLT, multa do art. 477 da CLT e indenização por danos morais. Atribuiu à causa o valor de R$ 156.081,70. A exordial veio acompanhada de documentos.
(...)
Inicialmente cumpre esclarecer que a petição inicial se limitou a postular o reconhecimento do vínculo de emprego – e os pedidos consectários legais, com o 2º Reclamado Município de Planaltina. 
Apesar de citar eventualmente a 1ª Reclamada como sua real empregadora, não houve pedido expresso de condenação da 1ª Ré pelas parcelas devidas após a admissão da obreira pela Associação, ou de sua responsabilidade, ainda, que de forma sucessiva. 
Logo, consoante o já fixado na audiência de instrução, o Juízo está adstrito aos limites objetivos da lide, motivo pelo qual passo a análise do pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com o 2º Reclamado.
Desse modo, a Reclamante não se desincumbiu do ônus que lhe competia ao demonstrar a existência de vínculo de emprego com o 2º Reclamado.  
Em razão do exposto, julgo improcedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego com o 2º Reclamado, na função de técnica de enfermagem, no período de 01/01/2022 a 20/06/2024, e, por conseguinte, de rescisão indireta do contrato de trabalho, de anotação da CTPS, de pagamento do saldo de salário, do aviso prévio indenizado, do 13º salário, de férias acrescidas do terço constitucional, do FGTS + 40%; de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial; do adicional de insalubridade; de horas extras; do intervalo intrajornada; do adicional noturno; de multa do art. 467 da CLT; de multa do art. 477 da CLT e de indenização por danos morais. 
(...)
DISPOSITIVO
Isto posto, na Ação Trabalhista ajuizada por ANDRESSA FLORENTINO LEAL  em face de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO – ASM  e MUNICÍPIO DE PLANALTINA, nos termos da fundamentação supra, DECIDO, DECLARAR em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 223-G da CLT,  REJEITAR as preliminares de ilegitimidade passiva e de inépcia da inicial e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo Autor para absolver o 2º Reclamado dos pedidos de reconhecimento de vínculo de emprego, na função de técnica de enfermagem, no período de 01/01/2022 a 20/06/2024, e, por conseguinte, de rescisão indireta do contrato de trabalho, de anotação da CTPS, de pagamento do saldo de salário, do aviso prévio indenizado, do 13º salário, de férias acrescidas do terço constitucional, do FGTS + 40%; de diferenças salariais decorrentes da inobservância do piso salarial; do adicional de insalubridade; de horas extras; do intervalo intrajornada; do adicional noturno; de multa do art. 467 da CLT; de multa do art. 477 da CLT e de indenização por danos morais.”

Interposto recurso ordinário pela beneficiária, o TRT da 18ª Região declarou a nulidade da sentença por julgamento citra petita, com determinação do retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento. 

O acórdão restou assim ementado e fundamentado (fls. 493 a 499, e-doc. 5): 
 
“NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. Configura-se nulidade absoluta da sentença, por julgamento citra petita, quando o juízo deixa de apreciar todos os pedidos deduzidos na petição inicial. A omissão na análise de parcela relevante da demanda caracteriza negativa de prestação jurisdicional, impedindo o cumprimento do dever constitucional de entrega da tutela jurisdicional de forma plena e efetiva. Trata-se de vício insanável, a ser reconhecido de ofício, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento, com a devida apreciação integral dos pedidos formulados.
(...)
Entretanto, a r. sentença de origem limitou-se a examinar exclusivamente a existência de vínculo empregatício direto com o Município, sob o argumento de ausência de pedido expresso em face da primeira reclamada, restringindo o objeto da controvérsia e julgando improcedentes os pedidos da inicial. 
Tal postura, com a devida vênia do entendimento da MM juíza de 1º grau, ignorou o conteúdo da narrativa fática e da fundamentação jurídica trazidas pela parte autora. 
Ainda que se despreze que no Processo do Trabalho não se exige formulação de pedidos com rigor técnico-formal, bastando que a postulação possa ser extraída logicamente dos fatos narrados (art. 840, §1º, da CLT), pelo fato de a autora estar representada nos autos por advogado, entendo que, no caso, conforme preâmbulo da inicial acima transcrito, a reclamação foi ajuizada em face da 1ª reclamada, apenas com pedido de responsabilidade subsidiária do 2º reclamado.
(...)”

Após o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, foi proferida nova sentença nos seguintes termos (fls. 540 a 581, e-doc. 5):

“(...)
PACTO LABORAL. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO COM O 2º RECLAMADO.
(...)
Em razão do exposto, julgo improcedente o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com o 2º Reclamado, na função de técnica de enfermagem, no período de 01/01/2022 a 20/06/2024.
(...)
RESPONSABILIDADES. TERCEIRIZAÇÃO.
Postula o Reclamante seja o 2º Reclamado, tomador dos serviços prestados pela 1ª Reclamada, condenado solidaria ou subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas decorrentes da sentença. 
O 2º Reclamado, em sua defesa, nega a existência de falha na fiscalização do contrato de gestão celebrado com a Primeira Reclamada, e afirma que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública não pode ser presumida, devendo a parte autora comprovar a ocorrência de culpa do ente público, sendo insuficiente o mero inadimplemento das verbas trabalhistas para justificar sua responsabilização. 
Inicialmente registro que o entendimento dominante do Colendo TST é pela possibilidade da responsabilidade subsidiária da Administração Pública mesmo em contratos de gestão, quando demonstrada sua conduta culposa 
(...)
A despeito de recentemente ter sido proferido julgamento pelo Supremo Tribunal Federal na ADC16, que concluiu pela constitucionalidade do art. 71, I, da Lei 8666/1993, que afasta a responsabilidade subsidiária da Administração Pública em relação aos débitos trabalhistas, quando atuar como contratante de qualquer serviço de terceiro especializado, não há qualquer obrigação legal que imponha a este Juízo a aplicação tão somente do disposto em tal norma.
(...)
Desde então, a jurisprudência trabalhista vem declarando a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, desde que demonstrada sua conduta culposa na fiscalização dos contratos terceirizados. 
Recentemente, a matéria foi novamente objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 760.931.
(...)
Com base no princípio da aptidão para a prova e levando em conta que o cumprimento dos contratos administrativos se dá, basicamente, de forma documentada pelo órgão público, considerando a dificuldade que o trabalhador teria de demonstrar, em Juízo, que a tomadora de serviços fiscalizava, regularmente, as obrigações decorrentes do contrato de prestação de serviços, entendia que caberia à tomadora de serviços juntar as provas documentais necessárias para demonstrar a ausência de culpa in vigilando na relação jurídica mantida com a 1ª Reclamada em relação ao contrato de trabalho mantido com a Autora.
No entanto, após refletir sobre o tema e por disciplina judiciária, refluo desse entendimento para concluiu que para a responsabilização do Poder Público pelas obrigações trabalhistas decorrentes da terceirização se faz necessária prova contundente de que a Administração Pública tomou conhecimento das irregularidades praticadas e não adotou providências para saná-las.
(...)
A Autora não produziu provas capazes de demonstrar que o Município de Planaltina tinha ciência das irregularidades praticadas pela contratada e, mesmo assim, permaneceu inerte, deixando de adotar as providências cabíveis. 
Diante do exposto, julgo improcedente o pedido para declarar a responsabilidade subsidiária ou solidária do 2º Reclamado MUNICÍPIO DE PLANALTINA pelas obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a Reclamante.
(...)
DISPOSITIVO
Isto posto, na Ação Trabalhista ajuizada por ANDRESSA FLORENTINO LEAL em face de ASSOCIAÇÃO SAÚDE EM MOVIMENTO - ASM e MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE PLANALTINA, nos termos da fundamentação supra, DECIDO DECLARAR, em sede de controle difuso, a inconstitucionalidade dos parágrafos 1º, 2º e 3º do art. 223-G da CLT, REJEITAR a preliminar de ilegitimidade passiva, REJEITAR a preliminar de inépcia da inicial e, no mérito, JULGAR PROCEDENTES EM PARTE, os pedidos formulados pela Autora para condenar a 1ª Reclamada a:
(...)
Julgo improcedente o pedido para declarar a responsabilidade subsidiária ou solidária do 2º Reclamado MUNICÍPIO DE PLANALTINA pelas obrigações trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho mantido com a Reclamante.”

O reclamante interpôs recurso ordinário (fls.  625 a 640, e-doc. 5), o qual resta pendente de julgamento, consoante consulta pública online ao sítio eletrônico do TRT da 18ª Região. 

Em face desse cenário, o reclamante afirma que “o ato reclamado (sentença) imputou, de forma automática, responsabilidade subsidiária do Município (2ª Reclamada) sob o fundamento de culpa in vigilando, presumivelmente baseado na ausência de prova de fiscalização do contrato de terceirização, e não em fatos concretos e suficientes de sua omissão” (fl. 3, e-doc. 1). 
 
Sustenta que “ao responsabilizar o ente público sem a demonstração efetiva de que sua conduta omissiva foi a causa direta do inadimplemento da empresa contratada (ASSOCIACAO SAUDE EM MOVIMENTO - ASM), o Tribunal a quo afronta a tese fixada no RE nº 760.931 (Tema 246), que veda a transferência automática de responsabilidade e, por consequência, a condenação baseada na mera presunção de culpa ou na inversão do ônus da prova” (fl. 3, e-doc. 1). 

Assevera que “a condenação baseada na revelia da devedora principal viola a ADC 16, que declarou a constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93. A responsabilidade não é automática nem pode ser fruto de uma confissão ficta de terceiro (entidade privada), especialmente quando em litígio direitos indisponíveis do erário público (Art. 844, §4º, II da CLT)” (fl. 4, e-doc. 1).

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão da eficácia da decisão e dos atos executórios e, no mérito, a procedência da reclamação, para a cassação do ato reclamado, de forma que seja afastada a responsabilidade subsidiária do ente público.  

É o relatório. Decido. 

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 

O reclamante alega que foi condenado subsidiariamente ao pagamento de encargos trabalhistas, em sede de sentença, o que, supostamente, afronta à ADC n. 16 e ao Tema n. 246 - RG. 

Contudo, em análise da sentença reclamada, verifica-se, na verdade, que o Juízo reclamado julgou pela improcedência do pedido para declarar a responsabilidade subsidiária ou solidária do Município de Planaltina, tendo em vista que “a Autora não produziu provas capazes de demonstrar que o Município de Planaltina tinha ciência das irregularidades praticadas pela contratada e, mesmo assim, permaneceu inerte, deixando de adotar as providências cabíveis” (fl. 575, e-doc. 15).

Portanto, não se verifica, pelo ato reclamado, a imputação de responsabilidade objetiva do ente público. Dessa forma, resta ausente o interesse de agir, uma das condições da ação, a fim de que a presente reclamação seja processada.  

Em face do exposto, indefiro a petição inicial e extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 330, inciso III, e do art. 485, inciso VI, do CPC/2015, ante a ausência de interesse processual.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa. 

Publique-se.

Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente